Tribunal: TJMT
Processo: 1024505-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024505-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Financiamento do SUS, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEVERINO ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 240.582.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SEVERINO ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 240.582.541-49 (AGRAVADO), MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MEDIDA DE PROTEÇÃO
DE IDOSO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – VASOGARD 100MG (PRINCÍPIO ATIVO CILOSTAZOL) E XARELTO 20MG (PRINCÍPIO ATIVO RIVAROXABANA)
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE
–
NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE DOS FÁRMACOS DEMONSTRADAS EM LAUDO MÉDICO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

A saúde é direito do cidadão, incumbindo às pessoas jurídicas de direito público interno, solidariamente, o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento àquele que, comprovadamente, careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

Demonstrada a necessidade e imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados e a impossibilidade de o autor ou sua família custeá-lo, é dever dos entes públicos fornecê-lo, pois eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações e dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Nova Xavantina contra a decisão proferida na Medida de Proteção de Idoso com Pedido de Antecipação de Tutela no 1001448-74.2020.811.0012, proposta pelo Ministério Público em benefício de Severino Antônio de Araújo, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o ente municipal forneça os fármacos Vasogard 100mg (princípio ativo Cilostazol) e Xarelto 20mg (princípio ativo rivaroxabana) ao autor-agravado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

Nas razões o agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva e a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se cuidar de tratamento de alta complexidade, e, ainda, a inexistência da urgência e emergência no caso do agravado.

Salienta, outrossim, que não há relatório médico demonstrando a eventual inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS e que a obrigação de fornecer o medicamento pleiteado deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras administrativas de repartição da competência.

Cita precedente jurisprudencial em reforço à sua tese.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para seja afastada a sua responsabilidade para figurar no feito de origem, por se tratar de medicação de alto custo e de média e alta complexidade, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id 71759459).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 76755471).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do agravo
apenas para determinar o fornecimento do medicamento previsto nos Protocolos Clínicos do SUS, salvo se comprovado sua ineficácia
(Id 48262978). 68098452

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Nova Xavantina contra a decisão proferida na Medida de Proteção de Idoso com Pedido de Antecipação de Tutela no 1001448-74.2020.811.0012, proposta pelo Ministério Público em benefício de Severino Antônio de Araújo, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o ente municipal forneça os fármacos Vasogard 100mg (princípio ativo Cilostazol) e Xarelto 20mg (princípio ativo rivaroxabana) ao autor-agravado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

Em síntese, narram os autos originários que o autor, Severino Antônio de Araújo, então com 62 (sessenta e dois) anos de idade, possui o diagnóstico de doença vascular periférica e teve quadro súbito de dor na perna direita, evoluindo com trombose, sendo necessário, na ocasião, amputar os dedos do pé direito devido à falta de circulação sanguínea.

Esse quadro clínico, vale dizer, acarreta dor crônica no membro inferior e grande dificuldade de deambulação pelo agravado, o que impossibilita suas atividades diárias e laborais,
sendo-lhe indicado o
tratamento com os medicamentos Vasogard 100mg (princípio ativo cilostazol) e Xarelto 20mg (princípio ativo rivaroxabana), conforme laudo médico e declaração do Dr. Dércio Alvares Junior CRM/MT 7818 constantes do
Id
40559700, p. 11 e 12 (autos de origem).

Ajuizada a demanda pelo
Parquet
e requerida a tutela de urgência, esta foi deferida pelo Juízo de piso, nos seguintes moldes:

“Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração da probabilidade do direito sindicado e o perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, conforme vaticina o art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito, em linha de síntese, nada mais é do que um juízo provisório levado a efeito pelo juiz em que, com base nas alegações da parte requerente, verifica-se se o pleito tem potencial para ser, futuramente, julgado procedente, ainda que tal juízo seja feito de modo meramente perfunctório e não garanta o sucesso da demanda. Assim, faz-se um cotejo entre os fatos noticiados e o ordenamento jurídico, a fim de verificar-se se a pretensão, em tese, encontra amparo jurídico.

Na espécie, tratando-se de tutela que envolve direito de pessoa idosa, não é despiciendo trazer à baila o que dispõe o art. 230, caput, da Carta Magna:

“Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”.

Por seu turno, o legislador infraconstitucional, ao editar a Lei n.o 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), dispôs em seu art. 3o, caput, que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, dentre outros, o direito à saúde. A intenção do legislador de assegurar absoluta proteção da saúde do idoso fica ainda mais clara no art. 15, do sobredito Estatuto, que assim disciplina:

“Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos”.

Neste diapasão, parece não haver dúvidas acerca da probabilidade do direito vindicado, sendo certo que o ordenamento jurídico pátrio previu, de forma categórica, a necessidade de assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, o direito à saúde, não havendo, portanto, margem para

subtrair tal direito.

Por outro vértice, no que tange ao perigo da demora, muito embora o parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tenha dado parecer em que aponta no sentido da inexistência de urgência ou emergência, não parece ser esse o caso. Isso porque, o Laudo Médico acostado aos autos, elaborado pelo profissional médico que acompanha o paciente noticia que o substituído não só apresenta dor crônica no membro inferior e grande dificuldade de locomoção, como também teve amputados os dedos do pé direito devido à falta de circulação sanguínea, o que indica a gravidade e urgência da situação.

Nesse contexto, duas são as circunstâncias que merecem atenção. A primeira, no sentido de que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo elaborado pelo NAT, quando houver fundadas razões para dele discordar, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em prestígio ao princípio do livre convencimento motivado. A segunda, no sentido que não há exata correlação entre a urgência/emergência no campo da medicina e o perigo da demora a que se refere o art. 300 do Código de Processo Civil, o que explica o porquê de mesmo em casos de ausência de urgência/emergência no campo médico, ser possível a concessão da tutela de urgência.

Cabe ainda destacar que a hipótese dos autos, por cuidar de fármaco não contemplado pela lista de medicamentos fornecidos pelo SUS, se amolda à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) nos autos dos REsp. 165156/RJ e 1102457/RJ, cujo teor, pela relevância, transcrevo abaixo:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Ora, conforme se infere dos autos, todos os requisitos exigidos restam preenchidos.
O Laudo Médico acostado à fl. 21, elaborado pelo profissional que acompanha o paciente evidencia que os medicamentos fornecidos pelo SUS não tem o mesmo efeito que os medicamentos necessários ao tratamento do paciente
; a incapacidade financeira, por sua vez, é verificável através da Carteira de Trabalho que indica que o paciente está desempregado; e, por fim, a existência de registro do medicamento na ANVISA, é fato que se constata pela simples consulta ao Portal do Ministério da Saúde, bem como através do próprio Parecer do NAT”
(Id 67463988)

A meu ver, essa decisão não merece qualquer censura, não podendo prevalecer as alegações do recorrente de que a responsabilidade para custear os medicamentos solicitados é exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se cuidar de tratamento de alto custo e alta complexidade, e de que não foi comprovada a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da patologia do agravado.

Ocorre que restou demonstrado nos autos originários, por meio de laudos médicos e documentos, que o autor-agravado necessita do tratamento por meio dos medicamentos solicitados e que nem ele nem a sua família possuem condições de arcar com os custos na rede privada de saúde.

Nesse cenário, mostra-se descabida a negativa do fornecimento dos medicamentos pleiteados buscado com base em regras internas de competência do SUS e, consequentemente, na pretensa ilegitimidade passiva do agravante.

Sucede que, ao contrário do alegado, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por norma infraconstitucional – Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

E isso porque a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado o direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito do tema, veja-se o seguinte julgado desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA
– SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7o, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Assim, nesta senda, não assiste razão ao agravante quanto à sua ilegitimidade passiva e a necessidade de observância das regras internas de competência do SUS.

Transposta esta questão, como bem destacou o magistrado de piso na decisão recorrida, embora os fármacos solicitados nos autos não estejam inseridos nos protocolos clínicos do SUS, deve ser fornecido por este órgão, eis que, ao revés do alegado nas razões recursais, restou demonstrado a contento a sua imprescindibilidade para o tratamento médico do autor.

Com efeito, consta dos autos laudo médico
subscrito pelo profissional que acompanha o autor no Sistema Único de Saúde (frise-se), demonstrando a necessidade dos medicamentos
Vasogard 100mg (princípio ativo cilostazol) e Xarelto 20mg (princípio ativo rivaroxabana)

e afirmando que aqueles fornecidos pelo SUS não têm o mesmo efeito para o tratamento da patologia
(Id 40559700, p. 12, autos de origem.

Não se olvide, ademais, que os medicamentos prescritos pelo médico assistente possuem registro na ANVISA, tendo sido preenchidos, portanto, os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 106).

Registre-se, por fim, que
o parecer do NAT, embora valioso para subsidiar o magistrado nas questões afetas à saúde, não tem caráter vinculativo e nem o condão de desconstituir o laudo apresentado pelo médico que acompanha o autor, o qual atesta a necessidade dos medicamentos pleiteados e a ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS.

Aliás, o parecer emitido pelo NAT serve apenas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011 e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016),
“(...) O NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.”

Quanto às demais matérias alegadas no recurso de agravo de instrumento e não alcançadas pela sua devolutividade, devem ser levadas, se for o caso, ao juízo de piso a tempo e modo.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021